Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005961-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), E. BUENO DE SIQUEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.621.019/0001-01 (APELADO), MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - CPF: 968.431.879-00 (ADVOGADO), RXM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.996.444/0001-82 (APELADO), ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI - CPF: 155.921.848-75 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0067-76 (APELADO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA - CNPJ: 81.804.684/0009-33 (APELADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), BEVINORTE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - CNPJ: 12.112.795/0003-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – VALE-PEDÁGIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO E COBRANÇA DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209/2001 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual o magistrado expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral. 3. Nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, a “penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma”, e, “em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023). 4. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5o), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1o), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei no 11.442/2007).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto RODOBR TRANSPORTES LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1005961-78.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra

E. BUENO DE SIQUEIRA TRANSPORTES LTDA e outros, julgou o pedido improcedente por considerar que “
o direito ao ressarcimento dos valos pagos à título de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete
,
assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8o da Lei no 10.209/2001
; a sentença ainda, rejeitou o pedido de pagamento de estadia, por entender que cabia ao autor/transportador a obrigação de informar ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu

(cf. Id. no 227580761).

O apelante
alega a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação, asseverando que o magistrado tem o dever de analisar todos os pontos controvertidos apresentados pelas partes e que possuem condições de influenciar nas suas razões decisórias, conforme preceitua o art. 489, §1o, inc. IV, do CPC.

Argui, também, preliminar de cerceamento de defesa, em razão em razão do julgamento antecipado da lide, ressaltando que “
havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra por completa nos autos, imprescindível que o juízo a quo viabilize ao Recorrente a produção de prova oral e testemunhal”.

No mérito, sustenta o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que o objeto da demanda é a indenização prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, referente ao dobro do valor dos fretes em favor do transportador quando os vales pedágio não forem fornecidos pelo contratante.

Afirma que “
embora a apelada não tenha anexado aos autos recibos de pagamento, é direito do motorista o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à promovida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209 /2001”.

Defende ainda a responsabilidade das requeridas quanto à demora no descarregamento da mercadoria, asseverando que as provas dos autos apontam que o caminhão chegou ao local de destino no dia 30/11/2020, tendo “
a descarga do referido produto fora efetivada apenas e tão somente em data de 10/12/2020 por volta das 16h39min
”.

Pede, então, o acolhimento das preliminares para declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente, no mérito, seja reformada a sentença para julgar procedente os pedidos autorais (cf. Id. no 227580776).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. no 227580780, 227580781, 227580782 e 227580783).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição de cerceamento de defesa deve ser prontamente rejeitada, pois a alegação de que a parte autora pretende provar, qual seja, o dispêndio de valores a título de pedágio, deve ser realizada de forma documental e não testemunhal.

Da mesma forma, comporta rejeição a arguição de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, já que o magistrado expôs com precisão todos os motivos pelos quais o pedido do autor foi julgado improcedente.

A r. sentença apelada deu pela improcedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

(...)

“ Rodobr Transportes Ltda aforou a presente ação em desfavor das empresas E. Bueno der Siqueira-me, RXM Importação e Exportação Ltda, Marfrig Global Foods S/A, Transportes e Armazenagem Zilli Ltda e Bevinorte Distribuição de Alimentos e Operação Logística Eireli, porque, segundo a inicial, na qualidade de transportadora autônoma de cargas, foi contratada pela parte ré para efetuar serviço de transporte rodoviário de cargas, não recebendo o vale pedágio antecipadamente à execução do frete, conforme determina a Lei no 10.209/2001. A remuneração do frete se deu pelo valor constante em cada contrato, gerando valor sobre o qual deverá incidir a indenização pleiteada. Ocorre que, por não ter recebido antecipadamente o vale pedágio, busca ser indenizado pelo dobro dos fretes na forma do artigo 8o, da Lei no 10.209/01, bem como pela demora na descarga.

Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata de uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio.

Segundo Liebman, a legitimação para agir é a titularidade ativa ou passiva da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir e a pessoa com referência à qual ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva. Entre esses dois quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque, só em presença de dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários". (in Manual de Direito Processual, trad. De CÂNDIDO DINAMARCO, p. 157). Também valendo citar: "
A legitimação para agir (legitimatio ad causam) diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação. É a pertinência subjetiva da ação”
, como diz Buzaid.

Assim, a ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de
legitimatio ad causam
.

Só os titulares do direito em conflito têm o direito de obter uma decisão sobre a pretensão levada a juízo através da ação. São eles portanto os únicos legitimados a conseguir os efeitos jurídicos decorrentes do direito de ação." (José Frederico Marques. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 3a ed. rev Forense, Rio de janeiro, 1966, p. 41.).

Com efeito, a legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação.

Pois bem.

Estabelece o § 2o do art. 5o da Lei 11.442/07:

§ 2o - O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Com efeito, de acordo com o mencionado artigo, a transportadora e o destinatário da carga são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão.

Assim sendo, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento.

Da cobrança do vale-pedágio.

A pretensão levada a efeito pela parte autora é cobrança de verba indenizatória, amparada na Lei no 10.209/2001, a qual trata do vale-pedágio.

No caso em desate, a autor não centrou no processo os documentos pertinentes a respaldar a busca da verba indenizatória, ônus que lhe cabia, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, o comprovante do desembolso dos pedágios é imprescindível, pois há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a pretensão indenizatória.

Consigna-se que no presente caso, inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio, nem mesmo os tickes foram juntados, assim como não há indicação do suposto valor adimplido a tal título.

É de bom alvitre salientar que em sua peça de ingresso, a autora consignou “...o autor tivera que arcar com o pagamento da integralidade dos custos do pedágio, na operação de transporte realizada” Id 51277924 – Pág.04, porém, não juntou nenhum adminículo de prova material.

De bom alvitre asseverar que a simples demonstração da existência de praças de pedágio nesse trajeto, não é prova suficiente para a comprovação do pagamento do pedágio, pois existe há possibilidade de cumprir o trajeto por via alternativa, percorrendo outras estradas, sem passagem por praças de pedágio.

“TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. Vale-pedágio. Indenização prevista no artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 10.209/01. Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo decenal, previsto no artigo 205, do CC. No mais, indenização descabida. Consoante entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, ao transportador incumbe indicar as praças de pedágio e os valores pagos durante o trajeto percorrido pela carga. Documentação acostada com a inicial que, embora vasta, não permite aferirmos pagamentos relativos aos serviços prestados à ré. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I do CPC. De qualquer forma, vale ressaltar que a documentação acostada aos autos converge para a versão apresentada com a contestação. Pedágios pagos juntamente com os valores dos fretes. Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico que não individualiza o montante relativo ao frete e ao pedágio. Violação do disposto no artigo 2o, parágrafo único da Lei no 10.209/01. Precedentes. Improcedência da demanda que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP – AC 10005490720228260233 SP 1000549-07.2022.8.26.0233, rel. Ana Paula Dias da Costa, data do julgamento 30 de janeiro de 20234, 38a Câmara Cível de Direito Privado).

Constata-se que a parte autora sequer demonstrou que arcou com tais despesas no seu trajeto, repito, não vindo com a exordial qualquer indício de que a parte autora dispendeu valores relativos às praças de pedágio no seu percurso.

Ora, não remanesce dúvida que o direito ao ressarcimento dos valos pagos à titulo de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete.

Assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

(...)

Do descumprimento da Lei no 11.442/2007 – estadia e do tempo de espera.

Aduz que houve descumprimento da Lei no 11.442/2007, uma vez que teve que aguardar por cerca de 247 horas e 41 minutos, entre a data de chegada ao destino para a descarga e a descarga propriamente dita.

A propósito, dispõe o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

No caso em desate, sendo o autor o responsável pelo transporte da mercadoria, deveria comprovar o prévio agendamento do descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado, a teor do que preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Isso porque, para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5o do artigo acima referido, faz-se necessária a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

(...)

Saliente-se que o documento Id 51277934, não se presta ao fim colimado, eis que de origem unilateral; e, no mesmo diapasão a notificação Id 51277935.

Repito, não há nos autos a comprovação de prévio agendamento realizado pelo preposto da parte autora. A lei impõe ao transportador/motorista a prévia comunicação à destinatária pelo carregamento ou descarregamento do produto transportado, agendamento do dia e horário em que chegaria o autor ao destino, e só assim ensejaria o dever de indenizar.

No caso dos autos, não restou comprovado que essa comunicação ocorreu em tempo hábil, ônus que incumbia ao transportador, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATRASO NA DESCARGA DO CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA NO ENDEREÇO DE DESTINO. ARTIGO 11, § 5o DA LEI No 11.442/2007. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da demora na descarga do caminhão, indispensável é a comprovação da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. 2. Oportunizada a produção de provas, a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 3. In casu, não houve por parte dos autores, a comprovação dos danos morais sofridos. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. 4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. Vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão suspensas, consoante disciplinam os §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 00015266620138090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 25/01/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

Assim sendo, não tendo o autor atendido o disposto no § 1o, do artigo 11 da Lei 11.442/2007, não há como se responsabilizar a parte ré ao pagamento da indenização por tempo de espera excedido, o que, consequentemente, conduz à improcedência do pedido narrado na peça madrugadora.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Cobranla” aforada por
RODOBR TRANSPORTES LTDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
E. BUENO DE SIQUEIRA TRANSPORTES-ME, RXM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, TRANSPORTES E ARMAZÉNS ZILLI LTDA e BEVINORTE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E OPERAÇÃO LOGÍSTICA EIRELI
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Conforme especificado, delimitado e frisado pelo autor/apelante nas razões recursais,
o objeto da demanda é a indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/01”, sendo que, em específico ao alcance e aplicação do disposto nessa norma, em cumprimento do seu papel de Corte
responsável por dirimir, pacificar e uniformizar a interpretação da lei infraconstitucional brasileira, o STJ já definiu que a “
penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma
”, e, “
em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001),
o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada,
bem como o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Destaco, a propósito, inclusive para evidenciar que a proposição estabelecida na sentença apelada de que o direito à indenização estipulada no art. 8o da Lei no 10.209/2001 pressupõe “
comprovação do transporte rodoviário, a efetiva utilização e cobrança do pedágio e o efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete
” está em consonância com a orientação interpretativa firmada pela Corte Superior, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão proferido no precedente acima destacado:

“O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

Tem-se por embarcador o proprietário originário da carga ou, por equiparação, o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga e a empresa transportadora que subcontratar o serviço de transporte (art. 1o, § 3o, da Lei no 10.209/2001). De acordo com a redação do § 2o do art. 3o vigente à época dos contratos celebrados entre as partes, o vale-pedágio deve ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no momento do embarque.

A Lei no 10.209/2001 estabeleceu dupla sanção para o descumprimento da obrigação de pagar o vale-pedágio.

O art. 5o prevê a imposição de multa administrativa de R$ 550,00 a R$ 10.500,00, a ser aplicada pelo órgão competente, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Por sua vez, o seu art. 8o dispõe que, independentemente das sanções administrativas, ‘nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete’.

(...)

Para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, é necessário o preenchimento de dois requisitos: (I) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001); e (II) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio.

Registra-se que a exclusividade, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001, significa que o embarcador só precisará antecipar o valor do vale-pedágio (como obriga o caput e o § 2o), na hipótese em que o transporte em questão será realizado apenas em benefício do referido embarcador, não abrangendo a situação em que o serviço de transporte está sendo prestado para vários embarcadores de forma simultânea.

(...)

No que concerne a quem incumbe o ônus de comprovar a presença desses pressupostos, consabidamente, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

Partindo de tais premissas, esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.714.568/GO (DJe 9/9/2020), concluiu que, deduzida pretensão, em juízo, ao recebimento da multa estipulada no art. 8o da Lei no 10.209/2001, incumbe ao autor da demanda comprovar que estão preenchidos os requisitos acima mencionados.

Dessa forma, em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(...)

Por outro lado, quanto à ausência de comprovação do pagamento dos pedágios, o Tribunal de origem decidiu que ‘não prospera a alegação da ré, quanto à necessidade de comprovação a respeito do adimplemento das quantias referentes aos pedágios existentes na rota de entrega da carga. Isso porque, o autor está cobrando indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio - e não o ressarcimento dos valores despendidos com os pedágios’ (e-STJ fl. 382).

No entanto, como visto, não basta a comprovação da relação contratual, pois também é ônus do transportador (autor recorrido) comprovar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

Somente após tal comprovação que se inverte o ônus probatório, cabendo, a partir de então, ao embarcador (ré recorrente) demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023)

É o entendimento professado por ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. 1. Ação indenizatória ajuizada em 15/01/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 31/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor. 5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no art. 786 do CC/02. 6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.’ (REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Especificamente quanto ao ônus – e necessidade – da prova por parte do transportador do valor de cada um dos pedágios e efetivo pagamento para que faça jus à penalidade/
indenização do art. 8o da Lei no 10.209/2001, reportando-me às razões de outro precedente da Corte Superior a respeito do tema, cujo objeto, consoante delimitado naquele julgado, era precisamente “
sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial
”, firmou-se, além da orientação interpretativa de que, “
deduzida em juízo a pretensão do transportador de ver recebida a multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda – conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) –,
(...)
, deve, também, o transportador demonstrar o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, e que deveria ter sido antecipado pelo embarcador, mas supostamente não foi, conforme consta do art. 7o, § 1o, da Resolução n. 2.885/2008 da ANTT
”, para que, só então, haja a inversão do “
ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador demonstrar que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador
”, o entendimento de que, diante desse cenário processual, estando muito bem definido o ônus probatório de cada parte, “
relegar a comprovação desses fatos, atinentes à não antecipação do vale-pedágio em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença (como requerido na peça inaugural e acolhido pelas instâncias ordinárias), afigura-se incabível por guardarem tais fatos relação direta com a demonstração do an debeatur (direito à indenização), e não apenas com a apuração do quantum debeatur (montante indenizatório)
”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. A controvérsia do presente recurso especial cinge-se a estabelecer sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial. 3. Para que o transportador empresa comercial - hipótese dos autos - faça jus ao recebimento da multa aplicada ao embarcador (art. 8o da Lei n. 10.209/2001), é necessário que: i) o transporte rodoviário de carga seja prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o); e ii) não haja a entrega, pelo embarcador, do vale-pedágio antecipadamente, no ato do embarque da carga (art. 3o, § 2o). 3.1. Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda - conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) -, notadamente em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como parte nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o transportador e outras empresas embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a aludida exclusividade, revelando-se mais custosa ao contratante a produção de prova nesse sentido do que ao transportador. 3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. 4. Ademais, relegar a comprovação dos fatos atinentes à não antecipação do vale-pedágio, em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença, afigura-se incabível, por caracterizar o próprio direito à indenização (an debeatur), e não apenas apuração do montante devido (quantum debeatur). Precedentes. 4.1. De outro modo, a liquidação por artigos (art. 475-E do CPC/1973) - atualmente denominada liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC/2015) -, definida pelo Tribunal de origem, pressupõe dilação probatória referente a fato novo não discutido na ação de conhecimento, o que não se antevê na espécie. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.714.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/9/2020, DJe de 9/9/2020)

Observo, nesse particular, que a tentativa de
distinguishing
feita pelo autor/apelante em relação ao precedente supracitado (REsp n. 1.714.568/GO) é absolutamente insubsistente, pois, para além de não ter havido a “
inversão do ônus da prova
”, e, sim, mero reforço de que se aplica a regra geral atinente ao ônus da parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, basta rápida leitura das razões de decidir daquele julgado para se verificar que o exame relativa ao “
preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001
” foi, primeiramente, como ordinariamente acontece nos julgamentos submetidos àquela Corte, realizada em análise em abstrato da norma jurídica, sendo que a
ratio decidendi
daquele capítulo decisório não só independe, como
transcende o caso concreto ali debatido, como se vê, ao final da exposição decisória, onde se aplicou o entendimento assentado à situação fática discutida naquele processo.

Ratifico, pois, a conclusão sentencial de que
o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus de fazer prova mínima do direito alegado nos autos, porque, para além do pedido bastante genérico formulado na petição inicial, calcado em estimativas e assertivas abstratas da parte, como a de é “
inimaginável trafegar sem pagamento de pedágios no Brasil atual
” ou que “
pesquisa feita no site especializado
(...)
demonstra existência de pedágios EM QUANTIDADE ABSURDA entre origens e destinos
”,
o fato é que, no presente caso, realmente “
inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio, nem mesmo os tickes foram juntados, assim como não há indicação do suposto valor adimplido a tal título
”, o que evidencia que o desempenho probatório do autor/apelante foi muito aquém do necessário para demostrar a presença dos pressupostos legais exigidos à condenação indenizatória com base no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

No que tange a indenização de diárias relativas ao tempo que o veículo ficou parado no local do estimo,
a pretensão autoral encontra amparo no art. 11, § 5o da Lei no 11.442/2007, que estabelece o pagamento da importância equivalente à R$ 1,38 “
por tonelada/hora ou fração
” quando o transbordo da carga extrapolar o prazo legal de “
05 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
”.

Ocorre que, o art. 11, da Lei no 11.442/2007 dispõe que:

“
Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário,
quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte
, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
” (
grifei
e
negritei
).

Atentando-se ao texto legal, impende destacar que o autor ajuizou a presente ação dizendo que chegou no destino para o descarregamento em 30/11/2020, mas só que conseguiu finalizá-lo somente no dia 10/12/2020.

Observando o conjunto probatório dos autos, não há provas que possibilitem concluir que, houve sim, a comunicação da destinatária, seja pelo contratante (remetente) e/ou pelo transportador, impossível não reconhecer a ausência de atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no dispositivo acima supracitado da Lei no 11.442/2007 (art. 11, §1o).

Assim, não tendo o autor comprovado que atendeu à ordem legal de comunicação prévia e em tempo razoável ao destinatário, informando o prazo previsto à entrega das mercadorias, cujo ônus lhe incumbia (CPC, II, art. 373), não há outro caminho a ser seguido, a não ser a reforma da sentença, para afastar a procedência do pedido.

À propósito:

EMENTA
: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1o DO ARTIGO 11 DA LEI No 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2o do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0000856-98.2018.8.11.0050 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
a
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024